Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI No 9.514/1997. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre alienação fiduciária de coisa imóvel no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI, teve a redação do art. 37-A alterada pela Lei no 13.465, de 2017, que retificou o termo inicial da cobrança da taxa de ocupação - inicialmente calculado a partir do efetivo leilão do imóvel - para momento anterior, qual seja, a data da efetiva consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.
2. Na espécie, apesar de o instrumento particular de compra e venda entre a Caixa Econômica Federal e o apelado ter sido assinado em 18/11/2022, a efetiva consolidação da propriedade se deu em momento anterior, ou seja, em 23/08/2022, na ocasião em que foi averbada na matrícula do imóvel a retomada do bem pelo credor-fiduciário (Banco).
3. Assim, além de a consolidação da propriedade levada a registro no cartório em favor do credor fiduciário (banco) ser, por si só, circunstância que confere presunção de publicidade às partes interessadas, verifica-se que a taxa de ocupação, fundada na posse injusta, tem a finalidade de compensar o credor-fiduciário ou quem vier a sucedê-lo – situação dos autos – a partir da notificação da devedora-fiduciante, que foi devidamente realizada em consonância com a legislação de regência (art. 26).
4. Desse modo, ao contrário do que aduz a apelante, inviável pretender alterar o termo inicial da taxa de ocupação para ser calculada a partir da citação válida da presente ação de imissão na posse, porquanto sua cobrança é exigível desde a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, ou seja, a partir da data em que este, ou seu sucessor, especificamente o arrematante, vier a ser imitido na posse do imóvel, principalmente pelo fato de a arrematação transferir o direito aos frutos civis, qual seja, taxa de ocupação cobrada a partir de 23/08/2022 até 18/11/2022 que, em um primeiro momento, seria devida ao credor fiduciário, passará a ser devida ao arrematante até a data da imissão na posse.
5. Adequada, portanto, a sentença que determinou o pagamento pela devedora-fiduciante a quem sucedeu o credor fiduciário (arrematante) da taxa de ocupação do imóvel, exigível da data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até o momento em que o seu sucessor (arrematante) veio a ser imitido na posse do imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido.